Tribunal: TJSP
Processo: 1040337-21.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - Não constatação - Relação de trato sucessivo - Contrato firmado em 19/08/2015, sem prever sequer prazo de duração - Ausência até mesmo de termo "ad

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - Não constatação - Relação de trato sucessivo - Contrato firmado em 19/08/2015, sem prever sequer prazo de duração - Ausência até mesmo de termo "ad quem" do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - Acerca da decadência, o artigo 178, II, do Código Civil não se aplica ao caso, pois está-se diante de relação de consumo, com regramento específico - Não incide, também, o previsto no artigo 26 do CDC, pois, como já asseverado, tratar-se de relação de trato sucessivo - Jurisprudência - Prejudicial rejeitada - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - Ausência de impugnação concreta ao benefício concedido à autora, que comprovou ser aposentada e perceber menos de 3 salários-mínimos a título de benefício previdenciário - Prejudicial rejeitada.
1. MÉRITO - Conjunto probatório a indicar a regular contratação e o efetivo recebimento dos valores do mútuo pela parte autora, que não nega ter celebrado a avença - Não se afigurou convincente a alegação de vício de consentimento - Observância ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Produto bancário que conta com previsão normativa (Lei no 10.820/2003 e IN INSS/PRES no 28/2008) e foi regularmente ofertado pelo requerido no mercado - Higidez da contratação demonstrada - Sentença reformada nesse aspecto, afastando-se a declaração de inexistência da relação jurídica, a determinação de devolução de valores e a condenação por danos morais - Cancelamento do cartão - Direito garantido ao beneficiário, nos termos do caput do já mencionado artigo 17-A, da Instituição Normativa no 28 do INSS, respeitadas as diretrizes previstas nos respectivos parágrafos acerca da amortização ou quitação da dívida, que não é requisito para o encerramento da relação e cessação da incidência dos encargos próprios do cartão de crédito.
2. DISPOSITIVO - Sentença reformada, mantida tão-somente a determinação de cancelamento do cartão, contra o que não se insurgiu especificamente a requerida - Ônus da sucumbência pelo autor, com as ressalvas da justiça gratuita.
RECURSO PROVIDO.